Tribunal: TJES
Processo: 5022697-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022697-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS MUNIS DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022697-78.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
LUCAS MUNIS DE SOUZA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO ESPECIFICOU AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por LUCAS MUNIS DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, narra a parte autora que firmou um contrato junto à requerida, no ato desse, forneceu seus dados e documentos pessoais. Ato contínuo, recebeu mensagem de um ex-amigo seu, que lhe informou que recebeu seus documentos e telefone de uma pessoa chamada Ronildo, gerente da Vivo. Incrédulo com a situação, abriu uma reclamação na ouvidoria da empresa e fez um boletim unificado.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, julgam-se IMPROCEDENTES a pretensão deduzida pelo autor e pela ré, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6952758, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que tanto as capturas de tela da conversa, quanto o Boletim Unificado são suficientes para fazer prova mínima do vazamento de dados por culpa da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus à indenização pelo vazamento de seus dados pessoais por parte da requerida.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. O autor alega que o gestor Ronildo teria enviado seus documentos e número de telefone para um ex amigo, sem sua autorização. A fim de atestar seu argumento, apresenta o boletim de ocorrência e a conversa com o ex amigo.

Quanto ao valor atribuído ao Boletim de Ocorrência, convém ressaltar que a presunção de veracidade é de que apenas as declarações constantes no Boletim foram efetivamente prestadas, mas não que seu conteúdo corresponda à verdade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORAS. FURTO DE VEÍCULOS EM PARQUEAMENTO DE SUPERMERCADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA DO FATO.

O BOLETIM DE OCORRÊNCIA APENAS REGISTRA AS DECLARAÇÕES NARRADAS PELO INTERESSADO; NÃO CERTIFICA QUE OS FATOS DECLARADOS CORRESPONDEM À VERDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERDADE DO QUE NELE SE CONTÉM.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (REsp 75850 / RJ. RECURSO ESPECIAL 1995/0049823-5). (g.n).

Já a conversa, apesar de falar que conseguiu o contato do autor com uma pessoa de nome Roni, não é possível afirmar que esse é o gestor da Vivo ou que tal fato é verídico.

Nesse contexto, as provas apresentadas pelo recorrente não são suficientes para corroborar suas alegações. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)